Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO e CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO.

1. A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal.

2. O princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras.

3. Os honorários advocatícios fixados na instância de origem não carecem de reparos, porquanto fixados em atendimento ao art. 85, §2 e 8o do CPC.

4. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos, ao afirmar que o Banco descumpriu ordem judicial, quando, na verdade, havia pleiteado a antecipação de décimo terceiro salário, ciente de que essa parcela se encontra excepcionada de limitação, induzindo o Juízo a erro com a determinação da ordem de BacenJud.

5. Sendo irrisório o valor atribuído à causa, a condenação em litigância de má-fé obedece aos ditames do art. 81, §2o do CPC, mas atentado para precária situação financeira do autor, fixo em meio salário-mínimo, considerando a lide em desate.

6. Negou-se provimento ao apelo do Banco Inter. Deu-se parcial provimento ao apelo do Banco Regional de Brasília para condenar o autor em litigância de má-fé.